Tribunal: TJSP
Processo: 2084355-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2084355-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAR SYSTEM ALARMES LTDA, é embargado FABIO HENRIQUE PEREIRA DE
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084355-11.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24521 NS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2084355-11.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CAR SYSTEM ALARMES LTDA
EMBARGADO: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24521
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Decisão mantida -
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por CAR
SYSTEM ALARMES LTDA contra o v. acórdão de fls. 89/93, que, por votação
unanime, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto.
Insurge-se a embargante, sustentando, em suma, omissão
quanto à correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados em
seu favor.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento ou
para corrigir erro material, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pela embargante
possuem caráter manifestamente infringente, pois não há razão para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084355-11.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24521 NS
3
declarar a v. decisão colegiada, eis que analisada a lide dentro dos limites da
controvérsia trazida a Juízo, inexistindo qualquer contradição, omissão ou
obscuridade no julgado.
Mantida a fixação de honorários sucumbenciais em favor
da executada, fica igualmente mantida a base de cálculo fixada em primeiro
grau, inexistindo, pois, vícios no v. decisum.
E, conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando o
tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Portanto, não
cabe confundir omissão, contradição ou obscuridade com entendimento contrário ao
sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756 / RS rel. Min. Luís Felipe Salomão
4a Turma DJe 22.10.2013).
Portanto, no caso em testilha, a r.decisão não comporta
qualquer reparo.
No mais, cumpre ressaltar a norma positivada no art. 1.025
do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator